Tribunal: TJMT
Processo: 1001450-02.2024.8.11.0013
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001450-02.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLAUDINEI DOS SANTOS BOAVENTURA - CPF: 717.106.201-53 (APELANTE), ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Vício Oculto Em Veículo Seminovo. Garantia Verbal Não Comprovada. Ausência De Prova Pericial. Improcedência Confirmada.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Consumidor ajuizou ação indenizatória alegando vício oculto em veículo seminovo adquirido com garantia verbal de 1 ano, não reconhecida pela concessionária.

2. Alegou falhas mecânicas após a compra e a recusa da empresa em prestar assistência; pleiteia indenizações por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em determinar: (i) se houve comprovação de vício oculto no veículo; (ii) se há responsabilidade da fornecedora por garantia verbal ou falha na prestação de serviço.

III. Razões de decidir

4. Inexistência de prova pericial ou técnica que comprove vício oculto, comprometida pela alienação do veículo antes da instrução.

5. Defeitos relatados referem-se a peças de desgaste natural, sem prova inequívoca de falha grave ou insanável.

6. Garantia verbal não tem força vinculante na ausência de registro contratual e prova do vício.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A ausência de prova pericial em razão da alienação do bem impede o reconhecimento de vício oculto e afasta a responsabilidade do fornecedor
".

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, 12, 14 e 26, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação 0548933-07.2015.8.05.0001.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1001450-02
.20
2
4
.8.11.00
13

Trata-se de

Recurso de Apelação interposto por
Claudinei dos Santos Boaventura

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada em
face de
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda
.

O Juiz de 1o grau
aplicou o CDC à espécie e inverteu o ônus probatório; no entanto, concluiu pela

ausência de provas suficientes dos vícios ocultos e da inexistência de obrigação contratual de garantia
estendida.

Ao final, compeliu o Apelante a arcar o ônus
da
sucumbência, cujos
honorários advocatícios
foram
arbitrados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade por concessão da justiça gratuita.

Inconformado, o Apelante recorreu.

C
om fundamento em alegada publicidade enganosa e vício oculto em veículo seminovo modelo Toyota
Yaris
XLS 1.5 Flex, adquirido mediante promessa de IPVA quitado e garantia de
0
1 ano para motor e câmbio, conforme oferta veiculada em rede social da
empresa
, o Apelante disse que faz jus à reparação
material na importância de R$ 15.642,29 (quinze mil seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos)
, além de indenização por danos morais
.

Contrarrazões anexadas no ID 275241885.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Claudinei dos Santos Boaventura

ajuizou Ação
de
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais em desfavor d
e

Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda
., ao fundamento de exist
ir
vício oculto em veículo seminovo adquirido
na concessionária
, supostamente coberto por garantia estendida
(
verbal
)
, cuja inexecução pela
pessoa jurídica
teria ensejado danos de ordem material e moral.

Disse que
, em
03 de
janeiro de 2023,
adquiriu na loja da Apelada o
veículo seminovo
,
modelo
Yaris
XLS 1.5 Flex
, ano
2019, pelo valor de R$ 85.380,00
(oitenta e cinco mil trezentos e oitenta reais)
,
sendo parte

do pagamento
financiad
a
.

Narrou que
foi atraído por
oferta publicitária no Instagram da
Apelada,
que prometia IPVA quitado e garantia de 1 ano para associados do Sicredi — condições que teriam sido estendidas verbalmente ao
Apelante
por vendedor da loja, mesmo este optando por financiamento via
B
anco
CrediNISSAN
.

Alegou que, três meses após a aquisição, o veículo passou a apresentar falhas graves
no motor
, como pane em meio ao trânsito
,
tendo sido forçado a trocar a bateria (ID
275239942), os
pneus
(ID 275239941)
,
substituir velas de ignição e a realizar a limpeza do “Sistema Flex” (ID 275239943)
.

Sustent
ou
que a empresa se recusou a prestar assistência, negando inclusive a garantia estendida ofertada no momento da compra.
E que a
pós tentativas frustradas de conserto e diante da inviabilidade de uso, vendeu o carro por valor inferior ao de mercado
(R$
75.000,00
) como entrada em outro veículo seminovo
, conforme contrato juntado no ID 275239944
.

C
om fundamento em alegada publicidade enganosa e vício oculto em veículo seminov
o, p
leiteou indenização por danos materiais
, no valor de
R$ 15.642,29
(quinze mil seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos), decorrentes dos gastos com carro vendido pela Apelada e perda de valor de mercado na aquisição de outro, além de indenização por danos
e morais
, com a sugestão da verba em
R$ 10.000,00
(dez mil reais
).

Citad
a
,
a
Apelada aduziu que o Apelante é carecedor da ação em virtude da ausência do objeto litigioso (veículo), que fora vendido antes mesmo de proposta a ação.

No
mérito, alegou
que a garantia legal foi de 90
(noventa)
dias, nos moldes do art. 26 do CDC, e que não houve contratação de garantia estendida com a empresa parceira (
Gestauto
)
.

Sustent
ou
que
a mensagem publicitária foi
dirigid
a
exclusivamente a associados Sicredi, ao passo que o
Apelante
financiou o veículo com o
B
anco RCI
S.A.

No mais, rechaçou
qualquer falha na prestação de serviços, ausência de vício oculto e inexistência de promessa de garantia de 1 ano
.

Ouviu-se testemunhas, conforme mídia juntada no ID 275241879.

Logo em seguida, foi e
ncerrada a instrução,
com a
prola
ção da
sentença de improcedência.

O
Juiz da causa
reconhece
u
a relação de consumo e
, por corolário,
a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor
(
art. 12 do CDC
)
, com a
inver
são
o ônus da prova
(
art. 6o, VIII
)
,
mas exigiu do

Apela
nte a
comprovação
, mínima,
da inexistência dos vícios
apontados
na inicial, o que não foi satisfeito no caso
.

Salientou que
a prova
documenta
l
e
a
oral
não permiti
ram
comprovar
, de forma inconteste,
a existência de vício oculto,
sobretudo porque
os defeitos constatados
estão
relacionados a itens de desgaste natural (bateria, pneus, velas)
.

Advertiu que o
veículo possuía quatro anos de uso, o que implica expectativa razoável de necessidade de manutenção, não sendo possível esperar desempenho idêntico ao d
e
veículo novo
.

Ressaltou,
por fim
, que eventual garantia verbal prometida por vendedor não tem força vinculante, ante a ausência de previsão contratual escrita, conforme previsto no art. 48 do CDC e consolidado entendimento jurisprudencial.

Inconformado, o consumidor recorreu, insistindo na tese de vícios ocultos
que deveriam ter sido sanados em virtude de obrigação contratual, ainda que verbal, de
garanti
a estendida para câmbio e motor
.

Aleg
ou
que o defeito do veículo
foi
manifest
ad
o
depois do seu
uso prolongado (vício oculto), o que impossibilita
ria

a
constatação imediata
, bem como que é prescindível a prova pericial
, sobretudo porque há
comprova
ção d
o defeito por
meio de prova oral e
documen
tal
.

Argument
ou
que a comercialização de veículos defeituosos
,
sem inspeção
,
é prática recorrente da
A
pelada.

Defende
u
que a negativa de assistência, a ausência de diligência da vendedora e os vícios ocultos caracterizam falha na prestação de serviço e descumprimento da boa-fé objetiva
, razão
por que
faz jus à reparação material que consiste nas
despesas
com reparos e
n
a desvalorização na venda
posterior,
além de indenização por danos morais
.

É incontroverso que a relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor,
tal qual promovido pelo Juiz da causa
.

Com efeito, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, como dispõe o art. 14 do CDC, prescindindo da demonstração de culpa. Todavia, a existência do defeito no produto ou serviço é pressuposto lógico e jurídico indispensável à responsabilização.

No caso de vício oculto, como sustenta o
A
pelante, o art. 26, §3o, do CDC, estabelece que:

"
Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se
no momento em que
ficar evidenciado o defeito
"
.

Na espécie, segundo narrativa do consumidor, o carro começou a apresentar defeitos no motor em março de 2023 (três meses seguidos da compra)
; logo, competia-lhe a comprovação, indene de dúvida, de que o automóvel
se tornou impróprio para o uso devido a falhas insanáveis, o que não foi verificado neste caso
,
visto

que
o vício oculto não se presume.

Como ensina Nelson Nery Junior, “
a responsabilidade do fornecedor por vícios do produto está condicionada à demonstração inequívoca da existência do vício e de sua natureza oculta, sendo incabível qualquer presunção nesse sentido
” (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado, RT, 2023).

Também nesse sentido, Cláudia Lima Marques esclarece:

“
A mera alegação de defeito, desacompanhada de prova idônea, não é suficiente para gerar o dever de indenizar. A inversão do ônus da prova não exonera o consumidor do dever de apresentar indícios razoáveis e verossímeis da existência do defeito.
” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 9a ed., RT, 2020, p. 664).

No caso, o Apelante instruiu o pedido indenizatório
, basicamente, em três notas fiscais de:
troca
de
bateria
,

d
os pneus,
de
substitui
ção de
velas de ignição e limpeza do “Sistema Flex”
.

Com
a devida vênia ao consumidor, não é possível concluir, com base em tais elementos
, que o veículo
adquirido da
Apelada
deixou de ser próprio para o uso em virtude de manutenções necessárias
e comuns a todo
veículo usado.

De toda sorte, a documentação
carreada na inicial constituiu mero indício de
defeito oculto, em especial se considerar que o vício partiu do sistema de ignição
,
o que atrai, por questões óbvias, a imprescindibilidade da perícia.

Inobstante isso, o consumidor
optou por
desfazer do produto
, pois
alienou o veículo antes do ajuizamento da demanda, o que impediu a
avali
ação técnica
, que poderia, eventualmente, subsidiar
o édito indenizatório
.

Tal circunstância, como bem ponderado pelo
J
u
i
z, compromete
u
de forma essencial a instrução do feito, principalmente em demandas que versam sobre defeitos técnicos e vícios de difícil constatação empírica, como é o caso de falhas em motor e câmbio.

É sabido que o vício oculto, por definição, exige apuração técnica, sendo inaplicável o reconhecimento judicial de sua existência com base em meras alegações e testemunhos subjetivos, sobretudo quando estes próprios reconhecem a inexistência de diagnóstico conclusivo
, a exemplo dos
depoimento
s prestados por
David
Alef
e Guilherme Ramalho.

Como bem destaca
Fredie
Didier Jr., “
a prova pericial é imprescindível sempre que a controvérsia envolver questões
técnicas não solucionáveis por outros meios. Sua ausência, por culpa da parte, gera preclusão probatória
” (Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 20a ed.,
JusPodivm
, 2023, p. 341).

No mesmo sentido, está a jurisprudência:

(...)
Na espécie, as provas documentais anexadas não são suficientes para a comprovação do alegado defeito de fabricação, sendo indispensável a prova pericial, conforme decidido pelo Juízo a quo nas decisões interlocutórias de ID 63004514 e ID 63004651, das quais o réu não recorreu.

4. Por outro lado, não há que se cogitar em cerceamento de defesa, considerando que o autor desistiu da prova pericial e não arrolou testemunhas. Quanto ao seu depoimento pessoal, é um direito conferido aos réus, que desistiram da prova, não cabendo ao autor requerer seu próprio depoimento.

5. Não demonstrado o alegado defeito de fabricação, não há reparos a fazer na sentença. 6. Recurso conhecido e não provido.

(
TJ-BA - Apelação: 05489330720158050001,
Relator.: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA,
QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2024)

Portanto, ao alienar o veículo antes da propositura da ação
ou, ao menos, até a avaliação técnica
, o
Apelante
inviabilizou o exercício do contraditório técnico pela parte contrária e a formação do convencimento judicial por meio de prova imparcial e especializada.

Tal conduta acarreta, inarredavelmente, a improcedência do
s
pedido
s
, pois não há como se imputar responsabilidade objetiva sem comprovação do vício.

Quanto à suposta garantia verbal ou publicitária, a sentença foi acertada ao assinalar que eventual promessa de cobertura estendida não constava no contrato escrito, e que, mesmo se reconhecida, sua exigibilidade dependeria da prova do defeito no motor ou câmbio, o que, como já assentado, não foi produzido.

Além disso, a ausência de dolo ou conduta abusiva por parte da
Apelada
inviabiliza a caracterização de dano moral.

O abalo emocional alegado decorre da frustração comum do consumidor diante de produto com mau funcionamento, o que, por si só, não configura ofensa a direito da personalidade.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

"
(...)
simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. Entretanto, sendo considerável o atraso, alcançando longo
período de tempo
, pode ensejar o reconhecimento de dano extrapatrimonial
" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
676.952/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 3/4/2023).

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento
ao apelo
e c
onfirmo
a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
para
1
2
%
(d
oze
por cento)
sobre o valor da causa, com suspensão da
exigibilidade
face
à
concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025